Tribunal: STF
Processo: HC 201094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 15, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOVAÇÃO. DESCABIMENTO. 
    1. Hipótese em que foi negada a prisão domiciliar, ante a falta de comprovação da condição do recorrente de fazer parte do chamado grupo de vulneráveis da Covid-19, da ausência de demonstração de impossibilidade de receber o tratamento médico adequado por parte do sistema prisional, bem como por ser inaplicável, no caso, o art. 580 do Código de Processo Penal, em razão das instâncias originárias terem indicado que o benefício pleiteado foi concedido aos corréus com base em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionados às condições de saúde daqueles.
    2. No caso, o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão que negou provimento ao seu recurso em habeas corpus. Na verdade, acabou por expor, no regimental, que sua situação é, de fato, diferente da dos demais, e ainda inovou em suas razões, o que não tem o menor cabimento. Precedentes.
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente